Tribunal: TJDFT
Processo: 0752412-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752412-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO DOIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, intentado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0702843-65.2018.8.07.0010 determinou a inclusão da agravante no polo passivo da demanda e sua intimação para pagamento do débito decorrente de cobrança de cotas condominiais Em suas razões recursais (id. 22170346), argumenta a agravante, em síntese, a impossibilidade de hasta pública de bem alienado fiduciariamente, pois apesar de a dívida condominial possuir natureza propter rem, o imóvel não pertence à parte executada fiduciante, mas sim à agravante, credora fiduciária. Sustenta a impossibilidade de sua responsabilização pelo pagamento dos débitos de taxas de condomínio pela ausência de consolidação da propriedade. Tece arrazoado em defesa de sua tese, colacionando jurisprudência. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar o ato judicial atacado, para afastar o imóvel de qualquer leilão judicial, bem como afastar sua responsabilidade pelo adimplemento da dívida objeto da demanda. Preparo realizado (id. 22175913). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Em uma análise perfunctória, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo vindicado nesta via recursal, pois, ao menos em um juízo sumário de cognição, não se extrai da fundamentação apresentada a verossimilhança das alegações necessárias e imprescindíveis para tal desiderato. Com efeito, embora o bem alienado fiduciariamente não possa ser objeto de penhora, por não integrar o bem do devedor, não há impedimento para constrição dos direitos do devedor fiduciante sobre o imóvel. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Publique-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora